Tribunal: TJES
Processo: 0007663-52.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NAO PROVIDO.
1.

A apelada é primária e não reincidente.
Em que pese a relevante quantidade de drogas – 154 (cento e cinquenta) buchas de maconha, tal circunstância, de forma isolada, não é fundamento idôneo para afastar o redutor. 2.
O
fato de ter recebido remuneração para guardar a droga, demonstra o tráfico, mas não aponta, por si só, a habitualidade da conduta. 3. N
ão há elementos
robustos aptos a demonstrar que a apelada é pessoa dedicada a atividades criminosas e sim uma traficante de ocasião, sendo justamente àquele o legislador busca beneficiar com a causa de diminuição em análise. 2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007663-52.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROSIMARA NEVES TEIXEIRA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRAFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO NAO PROVIDO.
1.

A apelada é primária e não reincidente.
Em que pese a relevante quantidade de drogas – 154 (cento e cinquenta) buchas de maconha, tal circunstância, de forma isolada, não é fundamento idôneo para afastar o redutor. 2.
O
fato de ter recebido remuneração para guardar a droga, demonstra o tráfico, mas não aponta, por si só, a habitualidade da conduta. 3. N
ão há elementos
robustos aptos a demonstrar que a apelada é pessoa dedicada a atividades criminosas e sim uma traficante de ocasião, sendo justamente àquele que o legislador busca beneficiar com a causa de diminuição em análise. 2. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007663-52.2016.8.08.0030

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou
ROSIMARA NEVES TEIXEIRA
pela prática do crime previsto no art. 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão 166 (cento e sessenta reais) dias-multa.

Em suas razões o apelante pugna pelo afastamento da aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, a exasperação da pena definitiva.

É um breve relato. Passo a decidir.

Resumidamente, narra a denúncia que no dia 13 de abril de 2016, por volta das 21h39min, policiais militares após denúncias de ponto de vendas de drogas em urna residência situada no fim do beco Afrodizio, bairro Bebedouro, desta comarca, se deslocaram até o endereço indicado, e ali chegando identificaram a denunciada, conhecida pela traficância exercida no local. Durante a abordagem a residência da mesma, os militares lograram em êxito em localizar a quantia de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) trocadas em notas miúdas, fruto da mercancia e 14 (quatorze) buchas de maconha, são embaladas e prontas para venda, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo, questionada sobre o restante do material entorpecente, a denunciada levou os policiais em uma residência próxima a sua, informando que esta ficava sob sua responsabilidade. Durante as buscas, foram localizadas guardadas dentro de um pote 140 (cento e quarenta) buchas de maconha, todas embaladas para comercialização, que pertencia a um terceiro chamado Roni e a denunciada possuía a chave do local, pois era responsável por guardar e vigiar para o mesmo.

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que materialidade está provada pelo Laudo de exame químico e a autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial a confissão da apelante, que disse guardar a droga a mando de terceiro em troca de R$ 100,00 (cem reais), por estar desempregada e dos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a apreensão das drogas.

O cerne dos autos refere-se ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

A apelada é primária e não reincidente.

Em que pese a relevante quantidade de drogas – 154 (cento e cinquenta) buchas de maconha, tal circunstância, de forma isolada, não é fundamento idôneo para afastar o redutor.

A apelada guardava a droga em sua casa em troca de remuneração há três meses, pois estava desempregada. Entretanto, o
fato de ter recebido remuneração para guardar a droga, demonstra o tráfico, mas não aponta, por si só, a habitualidade da conduta.

Dessa forma, conforme apontado na sentença, não há elementos
robustos a demonstrar que a apelada é pessoa dedicada a atividades criminosas e sim uma traficante de ocasião, justamente àquele que o legislador busca beneficiar com a causa de diminuição em análise.

Sobre o tema, vejamos:

Deve ser mantida a decisão, quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que, tanto a natureza ou quantidade das drogas apreendidas, quanto a mera menção à apreensão de dinheiro em espécie, não são fundamentos suficientes para concluir que o agravante se dedique a atividades criminosas.

(AgRg no HC n. 804.511/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

No caso, levando em conta a primariedade do agravante, seus bons antecedentes, a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à criminalidade ou integre organização criminosa, entende-se que o fato de ter a posse de 45,3g de maconha, 17,5g de cocaína e 6,3g de crack, não é justificativa idônea para aplicá-la em patamar diverso de 2/3 (dois terços).
4. Diante da pena fixada, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal

(AgRg no HC n. 795.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Posto isto,
sem maiores delongas,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.